Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DL 911/69. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. REVISÃO INCIDENTAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.
1. Deferida a gratuidade de justiça em primeira instância, não há interesse recursal em novo deferimento.
2. É desnecessária a prova pericial, pois comprovada pela documentação juntada a capitalização mensal de juros e os demais índices contratuais.
3. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. É possível a revisão, de maneira incidental, do contrato, quando se alega a abusividade das cláusulas, sem necessidade de purgação da mora.